Tribunal: STF
Processo: ARE 1413617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o agravo em recurso especial sobre o qual se funda a ação, sob o fundamento de que, diante da adesão a programa de regularização tributária pela parte recorrente, que resultou no pagamento da dívida objeto de discussão no recurso, de rigor a constatação da perda de objeto da presente irresignação.



    Inviável o processamento do recurso extraordinário por perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente